Tribunal: TJDFT
Processo: 0704553-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAL E MORAL. CONTA CORRENTE. TERMINAL ELETRÔNICO. CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL. FORNECIMENTO PARA TERCEIROS. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE.
I – O autor foi abordado por pessoas estranhas em supermercado e convencido a se dirigir a um terminal eletrônico, entregou o cartão magnético da sua conta corrente e forneceu a senha pessoal, o que configura a sua culpa exclusiva pelas operações bancárias realizadas mediante fraude por terceiros e, por consequência, exclui a responsabilidade objetiva do Banco-réu, art. 14, § 3o, inc. II, do CDC.
II – Apelação desprovida.